Tribunal: STF
Processo: RHC 244038
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE DEMONSTRA A CONVENIÊNCIA A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RENOVAR A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 869.280, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AFASTAMENTO. DENÚNCIA ANÔNIMA. SUPRESSÃO. JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A assertiva da nulidade da interceptação telefônica em inquérito aberto com base em denúncia anônima não pode ser analisada nesta Corte, por não ter sido apreciada no Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. De outra parte, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, as interceptações telefônicas foram precedidas de uma longa apuração realizada pela autoridade policial, a qual pleiteou a medida excepcional haja vista a sua imprescindibilidade para a conclusão das investigações. Foi destacado, ainda, que, após a prévia oitiva do Ministério Público, as interceptações telefônicas foram deferidas pelo Juízo competente por meio de decisão devidamente fundamentada, tendo, inclusive, mencionado a impossibilidade de realização de outras diligências prévias, tais como campanas ou oitivas de testemunhas presenciais, concluindo, assim, pela necessidade da medida. 



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 184, § 2º, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. PRELIMINARES – 1-INÉPCIA DA DENÚNCIA – 2 - NULIDADE DA SENTENÇA POR SE BASEAR EM PROVA MANIFESTAMENTE ILEGAL ORIUNDA DE QUEBRA DE SIGILO TELEFONICO – NULIDADE DA SENTENÇA POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA 1- Preliminarmente, não há que se falar em inépcia da denúncia eis que a mesma possui descrição suficiente dos fatos criminosos, com as suas circunstâncias e definições das condutas de cada acusado nomeado, ensejando claramente a adequação típica, bem como o exercício da ampla defesa e contraditório, de forma que preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da inicial, ficando superada qualquer eventual imprecisão fática. Quanto à nulidade da sentença por basear-se em provas ilícitas, oriundas de medidas cautelares de quebra de sigilo telefônico que entendem ilegais, igualmente não há como acolher tal tese eis que apesar de a privacidade da pessoa ser direito garantido constitucionalmente, a própria carta magna abre exceção àquela regra ao possibilitar a violação das comunicações telefônicas, desde que autorizado judicialmente, para fins de investigação criminal, exigindo-se, ainda, que o crime investigado seja apenado com reclusão e que não haja outro meio de prova para apurar o delito, ainda devendo haver indícios de autoria. 2- Não há dúvida no caso em exame da existência de indícios da ocorrência dos delitos de violação a direitos autorais, corrupção e organização criminosa, sendo evidente que neste tipo último, para assegurar a sua comprovação e desbaratamento da organização, faz-se indispensável, razoável e proporcional o deferimento da via excepcional da quebra da privação das ligações telefônicas. 3 - O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, é importante instrumento para o pleno exercício do direito de defesa, na medida em que assegura ao réu que não será condenado por fatos que não constavam da denúncia. O apelante EURÍPEDES foi condenado pela prática do fato que lhe foi imputado, qual seja, a conduta de associarem se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Ocorre que não foram obtidas provas suficientes para a condenação de outros réus, permanecendo, contudo, a situação fática narrada entre EURÍPEDES e os demais denunciados. A sentença, portanto, não acatou tese diversa da veiculada na denúncia. Assim, considerando que os apelantes foram condenados nos estritos limites da ação penal contra eles deflagrada, não merece acolhida a alegação defensiva. MÉRITO –ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCIPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 1 - No tocante ao crime de violação e direito autoral, restou comprovado através das interceptações telefônicas registradas durante quase um ano de investigações onde foi possível averiguar a existência do comércio ilícito de mídias, áudios, vídeo e jogos contrafeitos em diversos boxes do Mercado Popular localizado no Centro da cidade e no bairro Santa Cecília, tendo tais interceptações corroboradas pelas apreensões feitas e cujos laudos se encontram nos autos (e-docs 2837, 2871/2891, 2847, 2897 e 3898). 2 - Quanto ao pedido de absolvição pelo princípio da adequação social, mais uma vez não merece acolhida o pleito defensivo eis que já há inclusive Sumula do STJ (súmula 502) no sentido de não ser aplicável ao crime de violação de direitos autorais. No julgamento do Recurso Especial 1.193.196, tomado como representativo de ontrovérsia, uma mulher mantinha em seu estabelecimento comercial, expostos para venda, 170 DVDs e 172 CDs piratas. O juiz de primeiro grau, ao aplicar o princípio da adequação social, entendeu pela absolvição e a Corte de Justiça estadual manteve a atipicidade. DOSIMETRIA E REGIME-penas aplicadas escorreitas, bem como os regimes impostos, merecendo pequeno retoque apenas a pena referente ao crime previsto no art. 317 do CP com relação ao réu Alexandre, Sendo mantida no mais a sentença. REJEITADAS AS PRELIMINARES - RECURSO DA DEFESA DE ALEXANDRE PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDOS OS DEMAIS."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Arrazoa que “mesmo com a estranha marcha processual ocorrida no final do ano de 2014, surge em 07 de janeiro de 2015, um relatório das interceptações ocorridas entre o dia 21 de novembro de 2014 e 18 de dezembro de 2014, entretanto não há informação nos autos em relação ao deferimento da intercepção durante esse período, considerando que a última decisão do juízo acostada aos autos foi de julho de 2014 e a autoridade judiciária não acolheu a representação”. Argumenta que “as decisões que decretaram e àquelas que prorrogaram a interceptações não possuem fundamentação idônea”. Considera que “as decisões que prorrogaram as interceptações são cópias uma das outras, ou seja, patente a ilegalidade que salta aos olhos, violando, portanto, o princípio do devido processo legal, bem como o princípio da motivação das decisões judiciais, inseridos na Carta Republicana de 1988” e aponta “violação da intimidade e da vida privada direito fundamental plasmado no artigo 5ª, inciso X, da Carta Manga, gerando prejuízo ao paciente nos termos do artigo 563 do CPP, com base no afastamento das formalidades exigidas pela Lei 9.296/96”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo exposto pugna-se que seja confirmada a decisão liminar para que o presente Recurso Ordinário Constitucional para suspender a referida ação penal em curso, bem como eventual execução e edição de decreto prisional em seu desfavor. 



    No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão e conceder a ordem em favor do paciente, ainda que de ofício, em sede de liminar, declarar a nulidade das intepretações telefônicas e todos os atos subsequentes, com lastro nos artigos 157 e 654, §2, º do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...]Inicialmente, registra-se que a assertiva da nulidade da interceptação telefônica em inquérito aberto com base em denúncia anônima não pode ser analisada nesta Corte, por não ter sido apreciada no Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Ressalta-se que essa tese é que não foi debatida e não a aventada ilegalidade dos decisórios que prorrogaram a interceptação telefônica, a qual passa a ser tratada a seguir. 



      De outra parte, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, as interceptações telefônicas foram precedidas de uma longa apuração realizada pela autoridade policial, a qual pleiteou a medida excepcional haja vista a sua imprescindibilidade para a conclusão das investigações. Foi destacado, ainda, que, após a prévia oitiva do Ministério Público, as interceptações telefônicas foram deferidas pelo Juízo competente por meio de decisão devidamente fundamentada, tendo, inclusive, mencionado a impossibilidade de realização de outras diligências prévias, tais como campanas ou oitivas de testemunhas presenciais, concluindo, assim, pela necessidade da medida. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:”



     



    Nesse contexto, em relação à alegada nulidade das “decisões que decretaram” as interceptações telefônicas, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a assertiva da nulidade da interceptação telefônica em inquérito aberto com base em denúncia anônima não pode ser analisada nesta Corte, por não ter sido apreciada no Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”. Assim o conhecimento dessa questão sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sob prisma diverso, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto". (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2022)



    Assim, diante da afirmação de que “as interceptações telefônicas foram precedidas de uma longa apuração realizada pela autoridade policial, a qual pleiteou a medida excepcional haja vista a sua imprescindibilidade para a conclusão das investigações” e da não caracterização de qualquer prejuízo, divergir desse entendimento demanda indevida incursão na moldura fática, a qual é incompatível com a via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2024)



    No que tange à suposta irregularidade na prorrogação da interceptação telefônica, a Corte Superior destacou que “as interceptações telefônicas foram deferidas pelo Juízo competente por meio de decisão devidamente fundamentada, tendo, inclusive, mencionado a impossibilidade de realização de outras diligências prévias, tais como campanas ou oitivas de testemunhas presenciais, concluindo, assim, pela necessidade da medida”. 



    Logo, diante da demonstração da necessidade da medida investigativa, bem como das sucessivas prorrogações não há nulidade a ser sanada, máxime diante da complexidade dos fatos investigados. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes. 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.320.336-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/20211)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EM CRIMES COMO OS INVESTIGADOS NA AÇÃO PENAL SOB EXAME, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA MEDIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE SOBRE A SUA NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. II – Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – No caso dos autos, a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. IV – Consoante a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231787-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, não se verifica relação evidente entre os processos que tramitam em varas diferentes da mesma comarca apta a caracterizar a conexão necessária para atrair a competência do juízo pela prevenção. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a prevenção é critério residual de aferição da competência, sendo relativa a nulidade decorrente de sua inobservância. 5. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida. 6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interceptação telefônica. 3. Decisão autorizativa precedida de diligências e de fundamentação, inclusive quanto às respectivas prorrogações. Observância aos requisitos indicados nos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/1996. Ausência de nulidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 227873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2023)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO RE